Tribunal: TJES
Processo: 5002366-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002366-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROMEU SEIXAS PINTO NETO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca da Capital nos autos do Cumprimento de sentença dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa Apoio Comercial Ltda e Luiz Carlos de Oliveira Bastos, representados pelo
Dr. Romeu Seixas Pinto Neto
(e outros) – ora agravado.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em resumo:
(i)
Trata-se, na origem, de processo na fase de cumprimento de sentença. A parte pleiteia a execução, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, de crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais oriundo da condenação imposta ao Estado do Espírito Santo (evento nº 24 proc. Embargos à Execução Fiscal nº 0010350-21.2016.8.08.0347);
(ii)
a sentença, transitada em julgado nos Embargos à Execução Fiscal (único título executivo existente a favor do Agravado), fixou honorários sucumbenciais no percentual de 5% sobre o valor da causa atualizado - esta decisão transitou em julgado em 05/09/2017 - contudo, o cálculo do juízo é aferido no percentual de 20% tanto nos Embargos à Execução Fiscal quanto na Execução Fiscal, totalizando irrazoável percentual de honorários sucumbenciais de 40% sobre o valor da causa atualizado
; (iii)
a decisão judicial agravada, sob o fundamento da possibilidade de cumulação da condenação em honorários sucumbenciais tanto na Execução Fiscal quanto no respectivo Embargos à Execução Fiscal, extrapolou os limites da cognição instaurada com o cumprimento de sentença, determinando nova decisão condenatória de 20% de honorários sucumbenciais em face do Estado;
(iv)
na execução fiscal foi certificada a extinção dos Embargos à Execução nº0010350-21.2016.8.08.0347, e a condenação do Estado, naquele processo, ao pagamento de honorários no percentual de 10%, reduzido pela metade, averbada a CDA e dado prosseguimento à execução, estando preclusa a matéria;
(v)
não há conteúdo decisório na fase de conhecimento da Ação de Execução Fiscal, mostrando-se juridicamente inviável o cumprimento de sentença na Ação de Execução Fiscal por inexistência de título executivo na demanda. nos autos do Cumprimento de sentença dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa Apoio Comercial Ltda e Luiz Carlos de Oliveira Bastos, representados pelo
Dr. Romeu Seixas Pinto Neto
(e outros) – ora agravado.

Assim, o Estado requer,
ipsis litteris:

a) Atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, sobrestando o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC;

b) intimada (...)

c) o presente agravo conhecido e provido, a fim de que a decisão seja alterada para readequação do percentual arbitrado a título de honorários, de modo que seja fixado, em coerência à decisão transitada em julgada nos Embargos à Execução (proc. nº 0010350-21.2016.8.08.0347), no montante de 5% sobre o valor atualizado da causa;

d) o presente agravo conhecido e provido, a fim de declarar extinto o cumprimento de sentença na Ação de Execução Fiscal (proc.º 0010641-93.2011.8.08.0024) ou, alternativamente, que a decisão seja alterada para readequação do percentual arbitrado a título de honorários, de modo que seja fixado, em coerência à decisão transitada em julgada nos Embargos à Execução, em montante não superior a 5% sobre o valor atualizado da causa;

e) seja fixado o termo inicial dos juros moratórios sobre os honorários advocatícios sucumbenciais a partir da data da citação do executado no processo de cumprimento de sentença;

f) Seja determinada a prévia manifestação do Estado acerca dos cálculos da Contadoria do Juízo, em respeito ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da CF/88), para posterior expedição do Precatório, na forma do art. 100 da CF/88.

Decisão Id 737686
deferindo
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Petição registrando ciência do Estado do Espírito Santo – Id 976420.

Conquanto o agravado tenha sido intimado de forma eletrônica – Id 173086, deixou transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca da Capital nos autos do Cumprimento de sentença dos Embargos à Execução Fiscal oposto pela empresa Apoio Comercial Ltda, e Luiz Carlos de Oliveira Bastos, representados pelo
Dr. Romeu Seixas Pinto Neto
– ora agravado.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em resumo:
(i)
Trata-se, na origem, de processo na fase de cumprimento de sentença. A parte pleiteia a execução, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, de crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais oriundo da condenação imposta ao Estado do Espírito Santo (evento nº 24 proc. Embargos à Execução Fiscal nº 0010350-21.2016.8.08.0347);
(ii)
a sentença, transitada em julgado nos Embargos à Execução Fiscal (único título executivo existente a favor do Agravado), fixou honorários sucumbenciais no percentual de 5% sobre o valor da causa atualizado - esta decisão transitou em julgado em 05/09/2017 - contudo, o cálculo do juízo é aferido no percentual de 20% tanto nos Embargos à Execução Fiscal quanto na Execução Fiscal, totalizando irrazoável percentual de honorários sucumbenciais de 40% sobre o valor da causa atualizado
; (iii)
a decisão judicial agravada, sob o fundamento da possibilidade de cumulação da condenação em honorários sucumbenciais tanto na Execução Fiscal quanto no respectivo Embargos à Execução Fiscal, extrapolou os limites da cognição instaurada com o cumprimento de sentença, determinando nova decisão condenatória de 20% de honorários sucumbenciais em face do Estado;
(iv)
na execução fiscal foi certificada a extinção dos Embargos à Execução nº0010350-21.2016.8.08.0347, e a condenação do Estado, naquele processo, ao pagamento de honorários no percentual de 10%, reduzido pela metade, averbada a CDA e dado prosseguimento à execução, estando preclusa a matéria;
(v)
não há conteúdo decisório na fase de conhecimento da Ação de Execução Fiscal, mostrando-se juridicamente inviável o cumprimento de sentença na Ação de Execução Fiscal por inexistência de título executivo na demanda. nos autos do Cumprimento de sentença dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa Apoio Comercial Ltda e Luiz Carlos de Oliveira Bastos, representados pelo
Dr. Romeu Seixas Pinto Neto
(e outros) – ora agravado.

Assim, o Estado requer,
ipsis litteris:

a) Atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, sobrestando o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC;

b) intimada (...)

c) o presente agravo conhecido e provido, a fim de que a decisão seja alterada para readequação do percentual arbitrado a título de honorários, de modo que seja fixado, em coerência à decisão transitada em julgada nos Embargos à Execução (proc. nº 0010350-21.2016.8.08.0347), no montante de 5% sobre o valor atualizado da causa;

d) o presente agravo conhecido e provido, a fim de declarar extinto o cumprimento de sentença na Ação de Execução Fiscal (proc.º 0010641-93.2011.8.08.0024) ou, alternativamente, que a decisão seja alterada para readequação do percentual arbitrado a título de honorários, de modo que seja fixado, em coerência à decisão transitada em julgada nos Embargos à Execução, em montante não superior a 5% sobre o valor atualizado da causa;

e) seja fixado o termo inicial dos juros moratórios sobre os honorários advocatícios sucumbenciais a partir da data da citação do executado no processo de cumprimento de sentença;

f) Seja determinada a prévia manifestação do Estado acerca dos cálculos da Contadoria do Juízo, em respeito ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da CF/88), para posterior expedição do Precatório, na forma do art. 100 da CF/88.

Decisão Id 737686
deferindo
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Petição registrando ciência do Estado do Espírito Santo – Id 976420.

Conquanto o agravado tenha sido intimado de forma eletrônica – Id 173086, deixou transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar.

Afigura-se cabível o
agravo de instrumento
, por ter sido interposto contra decisão preferida em cumprimento de sentença de embargos à execução fiscal (CPC, art. 1.015, parágrafo único).

Para melhor compreensão, necessário antes, tecer um escorço sobre os fatos que antecederam a interposição do recurso.

A Execução Fiscal nº
0010641-93.2011.808.0024
foi movida pelo Estado do Espírito Santo em face, inicialmente, da empresa Apoio Comercial Ltda. e seu sócio, tratando-se de créditos referentes a infrações ao RICMS.

Os embargos à execução nº 0010350-21.2016.8.08.0347 foram opostos pela Sociedade Apoio Comercial e sócio Luiz Cláudio visando a exclusão do sócio da CDA, inexistindo oposição do Estado ao pedido, motivo pelo qual houve sentença naqueles autos homologando o reconhecimento da procedência do pedido, julgando extinto os embargos e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios (ID 731621).

Em seguida, o advogado e
ora agravado deu início ao cumprimento da sentença

nos autos dos embargos à execução 0010350-21
e o Estado apresentou
impugnação
, visando apenas o reconhecimento do excesso de execução, para que fosse reconhecido como devido o valor bruto de R$ 5.105,84 (atualizado até 24.01.2020), apontando erros nos cálculos do agravado e exequente (quanto a correção monetária, e juros de mora).

Lado outro, nos autos da
execução fiscal
nº
0010641-93,
após a parte apresentar petição informando a oposição de embargos à execução e prolação da sentença, o juízo determinou apenas cumprimento de diligências ainda não cumpridas naqueles autos e ordenou incluir o bem penhorado na próxima pauta de leilão – ID 731784, nada mais. No entanto, amparado pela decisão agravada,
o recorrido
também
apresentou

petição

naqueles
autos
executivos nº
0010641-93
pugnando pela expedição de RPV (Requisição de Pequeno Valor) em nome do agravado para transferência do valor de R$ 14.864,95, a título de “
honorários advocatícios
arbitrados no percentual mínimo, reduzido pela metade, sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §3º, incisos I, II, III, IV e V c/c artigo 90, §4º todos do NCPC
”
, na forma da sentença proferida nos autos dos embargos à execução n. 0010350-21.2016.808.0347.

Dessa forma, foi proferida
uma única

decisão
(
ora agravada
) -
evento 731628, a qual serviu para julgar ambos os pedidos do recorrido nos autos da execução fiscal e dos embargos à execução (ora referenciados). Vejamos:

“(...)

Trata-se de
pedido de condenação do Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios sucumbenciais
e devolução das custas processuais em virtude da exclusão do sócio determinada por sentença nos embargos do devedor em autos apensos.

O Estado peticiona nos autos pugnando pela extinção do cumprimento de sentença alegando, para tanto, que não há de se falar em condenação nos dois processos.

Inicialmente, quanto à pretensão de restituição do valor das custas processuais dos embargos, entendo que há duplicidade no requerimento, não havendo de se falar em restituição de custas processuais nos autos em que houve a condenação bem como na execução correlata
.
Entender em sentido diverso importaria em enriquecimento indevido pela condenação dúplice do Estado.

Por outro lado, entendo que os honorários advocatícios são devidos.
É sabido, que
os Embargos à Execução possuem natureza jurídica de ação de conhecimento, não se confundindo com a de Execução,
de modo que os honorários advocatícios
são passíveis de cumulação
. Ademais, em homenagem ao princípio da causalidade,
torna-se igualmente responsável o Estado
,
em virtude da inclusão indevida do sócio na CDA, resultando na cobrança da presente execução fiscal, em nome de Luiz Carlos de Oliveira Barros.

(...)

Deste modo,
tendo em vista que nos embargos houve fixação no patamar mínimo (10% sobre o proveito econômico obtido), condeno o Estado no pagamento de honorários advocatícios,
os quais arbitro igualmente no percentual mínimo sobre o valor atualizado da CDA
,
em consonância com o artigo 85, §3º, incisos do CPC,
de modo a atuar como teto global o percentual de 20% (vinte por cento)
nas duas demandas.

Passo, portanto, à delimitação dos parâmetros para fixação dos honorários questionados pelas partes.

Quanto aos juros, entendo que estes somente são devidos com o trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 85, §16 do Código de Processo Civil
.

(...)

À contadoria para cálculo dos honorários advocatícios, levando-se em consideração o entendimento fixado pela Suprema Corte no 870.947/SE.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Após, expeça-se o ofício para pagamento da RPV
”.

Anoto, de início, que inexiste previsão legal vedando a interposição de um único recurso para impugnar duas decisões idênticas em processos distintos. É o caso deste agravo que serve para atacar decisão una, proferida tanto nos autos da execução fiscal, quanto nos autos dos embargos. Para fins exemplificativos, cito paradigmático precedente do c.STJ:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR DUAS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. 1. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. 3. O recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento. 4. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum. 5. Recurso especial provido. (STJ, 3ª Turma, RESP 200802843234, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJE DATA:05/09/2012 RT VOL.:00927 PG:00710).

A
sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal
colacionada ao evento 731621 condenou o Estado,
ipsis litteris
, “
no pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3
º
, inciso I do NCPC
1
,
no valor mínimo, reduzindo-o pela metade,
na forma do § 4º do art. 90 do CPC
”
2
.

Como prefalado, após o trânsito em julgado da sentença, o recorrido deu início ao seu cumprimento, requerendo a execução dos honorários no valor de R$ 14.864,95, e o Estado apresentou impugnação, tão somente quanto ao montante do crédito calculado pelo agravado, eis que concordava com o pagamento de R$ 5.105,84 (cinco mil cento e cinco reais e oitenta e quatro centavos), já atualizado até 24/01/2020, conforme planilha de cálculos da Gerência de Cálculos e Perícias da PGE (Id’s 731624 e 731625).

O Estado não pugnou pela extinção do cumprimento de sentença em sua impugnação – premissa da qual partiu equivocadamente o Magistrado de piso, nem poderia defender-se da condenação sobre honorários nos dois processos, porquanto não foi intimado nos autos da execução após o pedido do agravado.

Todavia, na decisão agravada, o Magistrado
a quo
acabou não se atendo ao que foi impugnado e ainda
ultrapassou
os limites insculpidos no título executivo
,
entendendo que a

verba sucumbencial nos embargos seria de
“10% sobre o proveito econômico”
–
quando, na verdade, a verba honorária como observado é a metade desse percentual, ou seja, 5% (cinco por cento)-
, também fixando honorários na execução fiscal apensada na origem, ao argumento de que seria possível a cumulação de honorários nas duas demandas, acabou arbitrando nova verba honorária a seu ver devida na execução fiscal, “
igualmente no percentual mínimo sobre o valor atualizado da CDA”
.

Nos termos do art. 508, CPC: “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”.

A verba honorária
fixada
na decisão interlocutória vergastada viola a coisa julgada material, eis que na sentença transitada em julgado a condenação do Estado nos embargos foi ao pagamento de honorários
no percentual mínimo,
mas

reduzido pela metade
(5%)
, sobre o valor da causa, enquanto na decisão atacada estabeleceu-se 10% sobre o proveito econômico.

Nos termos da doutrina de Nelson Nery:

“A doutrina já discutiu à exaustão a questão da validade e eficácia da sentença de mérito transitada em julgado em face de seu conteúdo intrínseco, se justo ou injusto, se constitucional ou legal, se inconstitucional ou ilegal. Os constitucionalistas, processualistas e civilistas debateram a matéria e, depois de o questionamento evoluir durante mais de século, a conclusão a que se chegou – e hoje se encontra praticamente extratificada na doutrina mundial, isto é, não mais suscetível de discussão – é a de que a
coisa julgada material tem força criadora, tornando imutável e indiscutível a matéria por ela acobertada, independentemente da constitucionalidade, legalidade ou justiça do conteúdo intrínseco dessa mesma sentença.
Eventuais vícios de validade e de eficácia devem ser discutidos com observância do due process of law, vale dizer, em recurso ou, posteriormente, em ação autônoma de impugnação”. (NERY JR, Nelson e outra. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 17. ed. -- São Paulo : Revista dos Tribunais, 2020. Fl. 1213).

Portanto, não tenho dúvidas de que a decisão agravada deve ser reformada para que seja
restabelecida a verba honorária fixada no título executivo judicial prefalado de 5% sobre o valor da causa
, na forma requerida, inclusive, pelo próprio recorrido em suas petições.

Lado outro, compete refletir sobre a condenação de honorários de sucumbência do Estado nos autos da execução fiscal.

Registrei anteriormente que os honorários fixados na sentença que julgou extinto os embargos (ID 731621) englobariam a repercussão da exclusão do sócio no processo de execução. Na verdade, a sucumbência final pode ser determinada definitivamente pela sentença da última ação (dos embargos) em valor ou percentual que atenda as duas demandas, porém, melhor analisando o édito e evitando incorrer no mesmo equívoco de extrapolação dos limites do título, não há na sentença nada nesse sentido.

O juízo
a quo
, por ocasião da sentença nos autos dos embargos à execução poderia ter determinado a exclusão da parte nos autos da execução fiscal e fixado honorários de sucumbência, dada a inclusão indevida do sócio na CDA, mas não o fez.

Como não houve nenhuma ordem após julgamento dos embargos nos autos executivos, e considerando o petitório do agravado – que requereu a condenação ao Estado em honorários, e não o cumprimento de sentença, como o agravante leva a crer, ao menos nos autos executivos - o juízo de piso, mediante a decisão recorrida, condenou o Estado ao pagamento de honorários de sucumbência “
no percentual mínimo sobre o valor atualizado da CDA”
,
afinal houve exclusão do sócio do polo passivo daquela lide.

Neste caso - do arbitramento de honorários nos autos da ação de execução - não havia nenhuma decisão/sentença preexistente, sendo possível, a meu ver, o arbitramento da forma como efetivada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.520.710/SC (repetitivo), firmou o entendimento pela possibilidade de cumulação da verba de honorários fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação. Vejamos:

“III. A questão ora controvertida possui entendimento dominante nesta Corte, fato esse que autoriza a apreciação monocrática do apelo, nos termos da Súmula 568 do STJ ("O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema") e do art. 255, § 4º, III, c, do RISTJ. Ademais, na forma da jurisprudência desta Corte, o posterior julgamento do recurso, pelo órgão colegiado, na via do Agravo Regimental ou interno, tem o condão de sanar qualquer eventual má aplicação da regra contida no art. 557 do CPC/73, entendimento que se aplica à sistemática advinda com o CPC/2015. Inocorrência de afronta ao art. 932 do CPC/2015. IV. A Corte Especial do STJ fixou entendimento, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no sentido de que "
os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
"
(STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/02/2019).(...). VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (AgInt no REsp 1831041/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

Ressalvo apenas para necessidade de reduzir a verba honorária para 5% sobre o valor da causa no processo executivo, a guardar coerência com a sentença que repercutiu sobre a execução fiscal, afinal, é consequência direta do que foi decidido no processo de conhecimento autônomo.

O agravante também afirma que
, na execução fiscal,
o comando
determinando a expedição de
Precatório/
RPV
dirigido ao Presidente do TJES
(evento 130.1 proc. nº 0010641-93.2011.8.08.0024), sem a prévia intimação do Estado foi ato em contrariedade aos critérios constitucionalmente disciplinados no art. 100
caput

da CF/88, e aos primados do contraditório e da ampla defesa fincados (art. 5º, LV da CF/88) e o sistema de precatórios (art. 100 da CF/88) podendo acarretar, ainda, ofensa à legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/88) e a independência e harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF/88), caso concretizada.

Novamente com razão. Na decisão agravada o juízo
a quo
determina que os autos executivos de origem sigam antes à Contadoria do juízo, mas em seguida, conclui:
“
Após, expeça-se o ofício para pagamento da RPV”
.

Ao magistrado incumbe oportunizar momento processual para que as partes se manifestem sobre os cálculos apurados pela contadoria, a teor dos artigos 10
3
, do art. 5º, LV, CF, e do art. 100, CF/88, a lembrar que houve excesso de execução requerido pelo Estado em sua impugnação aos Embargos à execução, cuja tese referente aos juros de mora guarda pertinência, conforme explicarei em seguida.

É o que a doutrina denominou de princípio da não surpresa
4
, entendido como instrumento de democratização do processo civil, a possibilitar que todos os fundamentos levados em conta na prolação da decisão judicial sejam submetidos ao crivo do contraditório.

Destarte, deve ser alterada a decisão para que o Estado do Espirito Santo, seja intimado da possibilidade de consultar o cálculo judicial após remessa dos autos da Contadoria.

Acrescente-se, por fim, que a decisão agravada fixou a incidência de
juros moratórios
a partir do trânsito em julgado da sentença, na forma do § 16º do art. 85 do CPC. Porém, o referido dispositivo aplica-se apenas para honorários arbitrados em quantia certa, sendo, portanto, inaplicável à hipótese, eis que fixados honorários em percentual sobre o proveito econômico. Cito: AgRg nos EDcl no REsp 1550852/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 19/05/2016); (AgInt no AgInt no AREsp 1620576/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021.

Em se tratando de honorários advocatícios sucumbenciais, o termo inicial dos juros moratórios é a data intimação do executado para a fase de cumprimento da sentença. Vejamos a jurisprudência do c.STJ nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL EM PROL DE CADA UM DOS CORRÉUS. CONDENAÇÃO DO VENCIDO. PRIMEIROS EMBARGOS. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA Nº 115/STJ. ART. 535, INCISO I, DO CPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ESPECIFICAÇÃO DE ÍNDICES. TAREFA AFETA ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MANUAL DE CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS. (...) 2. Impõe-se que seja sanada a omissão relativa à condenação do vencido, autor da demanda indenizatória julgada improcedente, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que foram arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como devidos aos advogados de cada uma das partes rés individualmente consideradas.
3. Em se tratando de honorários advocatícios sucumbenciais, o termo inicial dos juros moratórios é a data intimação do executado para a fase de cumprimento da sentença a ser eventualmente iniciada caso não seja voluntariamente adimplida a obrigação.
4. Em tais casos, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da verba, consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior. 5. A especificação dos índices a serem eventualmente utilizados no cálculo de atualização monetária é tarefa afeta à competência das instâncias ordinárias, que devem se pautar pelo estabelecido no respectivo manual de cálculo para atualização de débitos judiciais. 6. Embargos de declaração opostos por Capital Realty Infra- Estrutura Logística Ltda. e Standard Logística Ltda. não conhecidos (Súmula 115/STJ) e embargos de declaração opostos por João Virmond Suplicy Neto parcialmente acolhidos apenas para sanar omissões apontadas, sem modificação do mérito do acórdão embargado. (EDcl no REsp 1423288/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
1.
O termo inicial dos juros moratórios relativos aos honorários de advogado impostos sobre o valor da causa é a data da citação do executado no processo de execução.
Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO no REsp 720290/PR, , DJ 08/05/2006). Precedentes: (REsp 296.409/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 21/09/2009; REsp 1060155/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe 23/09/2008; AgRg no REsp 987726/MT, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, DJ 14/12/2007). (...) 5. Recurso especial provido. (REsp 1.132.350/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/12/2009).

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE SE FIRMA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRESERVAÇÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO DO EXECUTADO.
(...) 3. A jurisprudência majoritária do STJ possui entendimento de que é legítima a inclusão de juros de mora na condenação em honorários, ainda que não postulados na inicial ou não previstos na sentença executada. 4. A Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal assegura a possibilidade de inclusão de juros moratórios não previstos na sentença executada. 5. In casu, o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, segundo a qual,
na execução de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento.
Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1516094/RS, Rel.Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015).

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento e em seu mérito,
dou-lhe
parcial
provimento
para reformar parte da decisão vergastada, a fim de: (i) restabelecer o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência a ser arcado pelo Estado do Espírito Santo em razão da extinção dos embargos à execução (proc. nº 0010350-21.2016.8.08.0347), no percentual previsto na sentença transitada em julgado de 5% sobre o valor atualizado da causa; (ii) manter os honorários arbitrados no processo executivo, reduzindo a verba honorária para 5% do valor atualizado da causa, em coerência à decisão transitada em julgada nos Embargos à Execução; (iii) fixar termo inicial dos juros moratórios sobre os honorários advocatícios sucumbenciais a partir da data da intimação do executado para efetuar pagamento na fase de cumprimento de sentença, nos termos supra; (i) determinar a prévia manifestação do Estado do Espírito Santo e do embargante/peticionante acerca dos cálculos da Contadoria do Juízo, em respeito ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da CF/88), para posterior expedição do RPV.

É como voto.

1
Art. 85. § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I -
mínimo de dez
e máximo de vinte
por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

2
Art. 90.
Proferida sentença
com fundamento em desistência, em renúncia ou em
reconhecimento do pedido
, as despesas e os
honorários serão pagos pela parte que
desistiu, renunciou ou
reconheceu
. § 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

3
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

4
Daí Daniel Amorim Assumpção Neves ponderar que continua
“a ser providência de ofício o juiz levar a matéria ao processo, ouvir as partes e decidir a respeito dela. Como a surpresa das partes deve ser evitada em homenagem ao princípio do contraditório, parece que mesmo nas matérias e questões que deva conhecer de ofício o juiz deve intimar as partes para manifestação prévia antes de proferir sua decisão, conforme inclusive consagrado na legislação francesa e portuguesa.
” (Novo Código de Processo Civil Lei 13.015/2015, Editora Forense, Rio de Janeiro, Editora Método, São Paulo, 2015, p. 2)

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AC O R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO NA AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E EMBARGOS. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.

1.
A verba honorária fixada na decisão interlocutória viola a coisa julgada material, eis que na sentença transitada em julgado a condenação do Estado nos embargos à execução foi ao pagamento de honorários no percentual mínimo, mas reduzido pela metade (5%), sobre o valor da causa, enquanto na decisão atacada estabeleceu-se 10% sobre o proveito econômico, ultrapassando os limites do título executivo.

2
.
Cabível arbitramento de honorários na execução fiscal, em razão da exclusão do sócio da empresa da CDA, ressalvada necessidade de reduzir a verba honorária para 5% sobre o valor da causa no processo executivo, a guardar coerência com a sentença que repercutiu sobre a execução fiscal, afinal, é consequência direta do que foi decidido no processo de conhecimento autônomo. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.520.710/SC (repetitivo), firmou o entendimento pela possibilidade de cumulação da verba de honorários fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação. Precedente.

3.
Ao magistrado incumbe oportunizar momento processual para que as partes se manifestem sobre os cálculos apurados pela contadoria, a teor dos artigos 10, do art. 5º, LV, CF, e do art. 100, CF/88.

4
.
Em se tratando de honorários advocatícios sucumbenciais, o termo inicial dos juros moratórios é a data intimação do executado para a fase de cumprimento da sentença a ser eventualmente iniciada caso não seja voluntariamente adimplida a obrigação. Precedentes.

5.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.